Tribunal: TJBA
Processo: 0000571-55.2015.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000571-55.2015.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDUARDO DOS SANTOS QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
GIANLUCA SA MANTUANO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO EXCLUSIVAMENTE QUANTO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA. ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA – NÃO COMPROVAÇÃO. GRUPO ESPECIALIZADO PARA DEFESA NO TRIBUNAL DO JÚRI COM ATUAÇÃO RESTRITA A CRIMES CONTRA A VIDA. MÉRITO - POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUÍZO CRIMINAL. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA. DEFENSORIA PÚBLICA INSUFICIENTEMENTE APARELHADA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR DESPROPORCIONAL À ATUAÇÃO DO ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I – CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia, tendo em vista sua irresignação com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Iaçu/BA, que o condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de honorários advocatícios arbitrados em favor do Defensor Dativo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) preliminar de nulidade da sentença; (ii) juízo competente e (iii) redução do valor arbitrado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade quando não comprovada a presença da Defensoria Pública na Comarca, sendo certo que o Grupo Especializado para Defesa no Tribunal do Júri tem atuação restrita aos crimes contra a vida, não abrangendo o crime de tráfico de drogas objeto da presente ação penal.

4.

Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, é dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos, sendo legítima a nomeação de defensor dativo quando ausente ou insuficiente o número de Defensores Públicos na Comarca. Portanto, não há que se falar em competência do juízo cível para fixação do
quantum
, considerando que o Magistrado condutor da ação penal por estar mais próximo da causa,

é o mais indicado para valorar os vetores determinantes na fixação da

verba remuneratória.

5. Considerando a ausência de complexidade do feito, e tendo
em vista que a atuação do profissional se deu apenas em sede de resposta à acusação, readéquo a verba honorária para R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento: 1.
́ ́Nulidade rejeitada, visto que
não comprovada a presença da Defensoria Pública na Comarca de Iaçu/BA;
2.
“
Dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos, sendo competente o juízo criminal para fixar o quantum a Defensor Dativo nomeado
, e 3.
“Ausência de complexidade do feito e proporcionalidade com a atuação do profissional nomeado para defender os interesses do denunciado
.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 5º, LXXIV, e 134 da CF/1988; art. 22, §1.º da Lei n.º 8.906/1994 e art. 5º. §§2º e 3º, da Lei nº 1.060/50.

Jurisprudências relevantes citadas
: “
STJ, AgRg no AREsp 729.318/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/05/2016; AgInt no AREsp 887.631/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, j. 16/02/2017, DJe 08/03/2017
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000571-55.2015.8.05.0090, da Comarca de Iaçu/BA, tendo como Apelante o Estado da Bahia e Apelado Gianluca Sá Mantuano.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial
, na forma do voto da Relatora.

Salvador,